Tribunal: TJBA
Processo: 8003453-91.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003453-91.2016.8.05.0032

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARLENE DA SILVA MOREIRA

Advogado(s): ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INOCORRENTES. EXPRESSO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES APONTADAS, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO QUE NÃO SE CONFORMA COM A ESTREITA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I –
Não há vícios no acórdão que decide a pretensão submetida a julgamento de forma clara e coerente com a prova dos autos.

II –
Esta Corte enfrentou, de forma expressa, as questões jurídicas controvertidas, decidindo que o vínculo mantido entre as partes guarda peculiaridades que devem ser observadas e amparam os pleitos exordiais.

III –
A
primeira delas refere-se à contratação da autora por processo seletivo simplificado, após a Constituição Federal de 1988, para o cargo de Agente Comunitária de Saúde. N
o curso da relação mantida entre as partes foi editada a Lei Municipal nº 1.499/2007, que previu a manutenção dos contratos de profissionais não submetidos a processo seletivo, bem assim a incorporação dos agentes comunitários contratados por tal via.

IV –
E
ssa norma teve sua eficácia mantida hígida até a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 2135-4, que suspendeu a redação conferida ao art. 39 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 19/98, por meio da qual se autorizava a coexistência de regimes funcionais distintos no mesmo Ente Público.

V –

É dizer, desde a contratação da autora, até sua efetivação no serviço público, que ocorreu em 2007, o vínculo mantido entre ela e a Administração foi inequivocamente celetista, razão pela qual faz jus, a recorrida, ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de todo o período laborado, até a data de início de vigência da Lei que incorporou os agentes comunitários ao serviço público efetivo do Município de Brumado.

VI –

Diante do expresso enfrentamento das questões controvertidas, não há vícios a reconhecer no acórdão impugnado, pelo que a pretensão aclaratória escamoteia verdadeiro e inadmissível intuito de

rejulgamento da causa.

VII – Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.